Tribunal: TJBA
Processo: 8081357-74.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8081357-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOAO PAULO BEZERRA AMORIM e outros (2)

Advogado(s)
:
HENRIQUE OLIVEIRA MURICY DE CARVALHO, TAWANY SANTOS E SILVA registrado(a) civilmente como TAWANY SANTOS E SILVA MURICY

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. "OPERAÇÃO AVE DE RAPINA". ILEGALIDADE DA PRISÃO TEMPORÁRIA SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA, QUE CONSTITUI NOVO TÍTULO PRISIONAL. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE AMPARADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETO DERIVADO DA SUPOSTA INTEGRAÇÃO A GRUPO CRIMINOSO ESTRUTURADO E COM ATUAÇÃO INTERESTADUAL.
INTELIGÊNCIA DO ART. 312, § 3º, I,
II, III E
IV, DO CPP, COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 15.272/2025.
CONTEMPORANEIDADE AFERIDA PELA PERMANÊNCIA DO RISCO, EM CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A SEGREGAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM, POR SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA.

I.
Caso em Exame

Habeas Corpus
impetrado em favor do Paciente, contra o qual foi decretada a prisão temporária em 27 de janeiro de 2025, cumprida em 26 de setembro de 2025. A prisão foi convertida em preventiva em 24 de outubro de 2025, no âmbito da Ação Penal nº 8003964-20.2025.8.05.0244, deflagrada a partir da "Operação Ave de Rapina", que investiga a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006).

A impetração sustenta a ilegalidade da custódia com base nas seguintes teses: (a)
ilegalidade da prisão temporária
, cujo mandado teria sido cumprido oito meses após a sua expedição; (b)
ausência de fundamentação idônea e individualizada
na decisão que converteu a prisão em preventiva; (c)
falta de contemporaneidade
entre os fatos investigados (datados de 2022) e a decretação da prisão; (d)
desnecessidade da manutenção da prisão
, ante os predicados pessoais favoráveis do Paciente (primariedade, residência fixa, trabalho lícito e filho menor); e (e)
suficiência e adequação de medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

II.
Questões em Discussão

As questões centrais, a serem dirimidas nesta via excepcional, envolvem (i) a superação da discussão sobre a legalidade da prisão temporária em face da decretação de um novo título prisional, a prisão preventiva; (ii) a comprovação da existência do
fumus commissi delicti
, aferida a partir dos relatórios de investigação que apontam o envolvimento do Paciente como suposto fornecedor de drogas para um grupo criminoso; (iii) a configuração do
periculum libertatis
, sob a ótica da necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do
modus operandi
da alegada associação criminosa; (iv) a análise da contemporaneidade da medida, considerando a natureza permanente dos delitos imputados; e (v) a proporcionalidade da segregação, frente aos predicados pessoais favoráveis e à suficiência de medidas cautelares concorrentes.

III.
Razões de Decidir

1. Uma vez que a modalidade da custódia sob comento transmudou-se de temporária para preventiva, a análise de legalidade passa a se concentrar nos requisitos e na fundamentação deste novo título prisional, tornando prejudicada a discussão sobre a medida cautelar anterior

2. O
fumus commissi delicti
encontra-se amparado nos indícios de autoria e materialidade calcados nos elementos colhidos durante a "Operação Ave de Rapina".

3. O decreto prisional fundamentou-se em elementos concretos do caso, que demonstram o
periculum libertatis,
fundamentado na estrutura estável e organizada do grupo para a prática reiterada do tráfico, com divisão de tarefas e atuação coordenada. A decisão explicitou que a custódia seria imprescindível para a garantia da ordem pública, dada a grande quantidade de droga apreendida (17 quilos de cocaína) e a necessidade de interromper a atuação da associação criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela continuidade da atuação ao longo de vários anos.

4. A
recente alteração legislativa promovida pela Lei 15.272/2025 no § 3º do art. 312 do CPP cuidou de bem delinear as hipóteses que se consubstanciam em risco à ordem pública, em decorrência da periculosidade do agente, as quais já vinham sendo
consolida
das pela jurisprudência, como fundamento para a prisão preventiva.
A
periculosidade do Paciente
configura exatamente a
s hipótese s do s inciso s I,
II, III e IV
do § 3º, do art. 312 do CPP. Portanto, há de ser mantida a decisão combatida, ante a idoneidade de sua fundamentação.

5. A decretação da prisão, ainda que tempo depois dos primeiros indícios, mostra-se contemporânea à necessidade de cessar a atuação do grupo
e desarticular sua estrutura,
que permanecia ativa, mormente por se tratar de crimes permanentes.

6. Quanto aos predicados pessoais favoráveis do Paciente, a jurisprudência pátria é clara ao estabelecer que tais elementos, embora relevantes, não têm o condão de, por si sós, obstar a segregação cautelar quando configurados, de modo concreto, os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, notadamente o risco à ordem pública.

7. A decisão vergastada demonstrou, a contento, a insuficiência das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, dada a gravidade e a sofisticação do esquema criminoso.

IV.
Dispositivo e Tese

Ordem denegada.

Tese(s) de julgamento:

1. A alegação de ilegalidade da prisão temporária torna-se superada com a superveniência de decreto de prisão preventiva, que constitui novo título a fundamentar a custódia, devendo a análise do
habeas corpus
se concentrar nos requisitos deste último.

2. A custódia cautelar se mostra legítima e devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, este último extraído da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente, evidenciadas pela sua suposta integração a uma associação criminosa estruturada e voltada ao tráfico.

3. A alegação de ausência de contemporaneidade é refutada pela natureza permanente do crime de associação para o tráfico, o que torna presente e atual a necessidade de desarticular o grupo criminoso e interromper a reiteração delitiva.

4. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não consistem em óbice à decretação ou manutenção da segregação social quando presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional, mormente o risco concreto à ordem pública.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8081357-74.2025.8.05.0000
, em que figura como Paciente
JO
Ã
O PAULO BEZERRA AMORIM
e como Autoridade Coatora o
Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator